Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta (“Empréstimos para desconto em conta-corrente não foram objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que aos contratos de empréstimo com acordo para pagamento por meio de débito em conta-corrente não incide o limite de desconto de 30% da remuneração aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante “para determinar aos Bancos agravados limitem os descontos das parcelas dos empréstimos ao percentual de 35 % (trinta e cinco por cento). A readequação deve observar a ordem cronológica dos contratos para que seja priorizado o que foi firmado em primeiro lugar, objetivando com isso evitar prejuízos à instituição financeira que atentou para os limites legais de desconto, em relação aos empréstimos posteriores, que eventualmente tenham excedido aquele patamar”. Prejudicado o agravo interno.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.